Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727364-65.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALVA JOSE LOPES DE ALMEIDA, ANA MARINA LOPES DE ALMEIDA, LIDIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, MARLENE LOPES DE ALMEIDA BORGES, VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA requerido por DALVA JOSÉ LOPES DE ALMEIDA e OUTROS. O Agravante interpôs o recurso sem juntar a guia de recolhimento do preparo. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntar peça essencial à conferência do comprovante de pagamento (ID 38628432), o Recorrente quedou-se inerte (ID 39178966). É o relatório. Decido. A falta da juntada da guia do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator